Tribunal: TJES
Processo: 5001572-41.2023.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001572-41.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JOSE ANTONIO DE SOUZA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. APLICAÇÃO DE VALORES EM INVESTIMENTO DE FORMA AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL MINORADO PARA R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5001572-41.2023.8.08.0020

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida: JOSE ANTONIO DE SOUZA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9890438).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,

verifico que o recorrente sustenta:
a)
que são legais as cobranças realizadas;
b)
que não é devida a devolução em dobro dos valores descontados;
c)
que não há que se falar em indenização por danos morais;
d)
que seja reformada a sentença do
juízo a quo
e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a falha na prestação de serviços por parte da recorrente e se tal situação enseja indenização pelos danos morais sofridos.

Aduz a autora na inicial que parte de seu benefício previdenciário recebido em conta bancária junto a instituição recorrente é descontada mensalmente e aplicada em investimentos, sem no entanto sua anuência. Pugna portanto pela devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O banco réu sustenta em contestação que os descontos foram devidamente autorizados por meio de termo de adesão.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, a qual declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, a alteração da conta da parte autora para conta salário/benefício, o reembolso em dobro dos valores descontados, bem como condenou o réu a indenizar a autora por danos morais.

Em detida análise tenho que a sentença merece parcial reforma, explico.

Compulsando os autos, verifico que os descontos efetuados na conta bancária da parte autora sob a rubrica “APL. INVEST FAC”, em verdade se referem a investimentos inseridos de forma automática, onde o valor é resgatado para liquidação de obrigações.

Ocorre que a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, qual seja, comprovar que a parte recorrida detinha plena ciência quanto a modalidade contratada, ao passo que o termo de adesão anexado aos autos se refere tão somente a “produtos e serviços” de forma generalizada (ID 9890357).

Cabe destacar que em atenção à distribuição estática do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, deveria a parte recorrente comprovar a efetiva contratação, o que no caso em concreto não ocorreu.

Deste modo, é devida a declaração de inexistência de contratação ou de adesão por parte do recorrido ao produto ou serviço denominado “APL. INVEST FAC”, com o resgate dos valores que ainda se encontram sob tal modalidade para a conta bancária do autor, porém de
forma simples
.

No presente caso, não há que se falar em restituição em dobro dos valores, ante a ausência de comprovação de qualquer prejuízo ocasionado pelos descontos da conta corrente da parte recorrida para serem aplicados em tal modalidade de investimento.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que houve falha na prestação de serviço por parte da recorrente tenho que a parte deverá indenizar o recorrido/autor pelos danos suportados.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pela parte recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor fixado pelo Juízo
a quo
deve ser minorado para o importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para:

MINORAR
os danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), quantia a ser acrescida da Selic deduzido o IPCA desde a citação e da data do arbitramento apenas pela Selic;

DETERMINAR
que o resgate dos valores da autora/recorrida, que ainda se encontram aplicados, ocorra de forma simples, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)